Tribunal: CARF
Processo: 10845.003003/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.003003/2008-82
ACÓRDÃO
2002-008.651 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADILSON DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS NÃO COMPROVADA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. As despesas com advogados são dedutíveis apenas quando
atenderem aos requisitos legais e cuja demonstração de efetivo
pagamento restarem confirmadas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma
documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para
solidificar as alegações do interessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.651 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.003003/2008-82
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 73 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 49 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2005 às fls. 13 a 18, tendo sido apurada omissão de
rendimentos de ação trabalhista no valor de R$ 20.163,25 (fl. 15).
...
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na respectiva notificação.
O contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 02 a 12,
alegando, em síntese, que recebeu proventos da ação trabalhista contra o INSS
para a revisão de cálculos de sua aposentadoria e declarou os rendimentos
recebidos líquidos das despesas com o advogado José Francisco Paccillo – OAB/SP
no 71993.
Discorre, a seguir sobre as despesas dedutíveis com advogado dos rendimentos
recebidos acumuladamente segundo a legislação do imposto de renda.
Junta o resultado da consulta ao TRF3aR de fls. 41 e 42 discriminando os dados da
ação trabalhista confirmando assim o nome do advogado contratado. Entretanto,
não anexa à peça impugnatória o recibo conforme solicitado pela autoridade
lançadora no Termo de Intimação de fl. 31. (ora grifado)
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL FEDERAL.
As despesas com advogado são dedutíveis conforme o disposto na
Lei n" 7.713 de 22.12.1988, art. 12 e Decreto n° 3.000, de 26.03.1999
RÍE (Regulamento do Imposto sobre a Renda), art. 56. parágrafo
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.651 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.003003/2008-82
3
único somente quando atenderem os requisitos legais e cuja
demonstração de efetivo pagamento restarem confirmadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/07/2013 (AR de e-fls. 80), o
sujeito passivo interpôs, em 20/08/2013 (protocolo de e-fl. 82), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com
honorários advocatícios estão comprovadas nos autos desde a fase impugnatória, através da
consulta ao processo (e-fl. 39 e ss), do valor por si recebido do causídico por cheque (e-fl. 19).
Destaca que não logrou êxito em obter o recibo junto ao Dr. Francisco Paccillo (e-fl. 32 e ss.),
mesmo formulando representação junto à Seccional da OAB (e-fl. 35 e ss.).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos de ação trabalhista no valor de
R$20.163,25.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, que trazem os argumentos
denegatórios da decisão de primeira instância:
...
Analisando-se a DIRF de fl. 72, observa-se que o rendimento recebido da Caixa
Econômica Federal – CNPJ no 00.360.305.0001-04 é decorrente de decisão da
Justiça Federal e tem natureza tributável.
Comparando-se a DIRF (fl. 72) com a cópia do extrato da CEF trazida pelo próprio
contribuinte (fl. 22) verifica-se que os valores declarados pela fonte pagadora
estão corretos.
No que tange a omissão de rendimentos no valor das despesas com advogado, é
mister salientar que a apresentação do recibo é imprescindível para que a
dedução seja comprovada. (ora grifado)
Nesse ponto, cabe trazer o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.651 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.003003/2008-82
4
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
3o).
Ressalte-se que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa, a simples alegação desacompanhada dos
meios de prova que a justifiquem não é eficaz.
No caso, o contribuinte junta aos autos as correspondências encaminhadas ao
escritório PACCILLO Advogados Associados (fl. 32) e ao Presidente da OAB –
Subsecção de Santos (fl. 36). No entanto, essa documentação não comprova de
forma eficaz os valores recebidos. (ora grifado)
A essa altura, o contribuinte já poderia ter anexado os elementos de prova a seu
favor bem como o contrato de prestação de serviços, a ordem bancária em nome
do advogado ou até mesmo o recibo do advogado considerando que a
impugnação foi impetrada em 31.07.2008. (ora grifado)
...
Da mesma forma, o seguinte destaque pode ser feito da peça recursal:
Resta, portanto, definir se os documentos apresentados pelo Recorrente são
suficientes à comprovação das despesas a título de honorários de advogado.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Assim sendo, há de se concordar com a Primeira Instância que não há provas
concretas nos autos de que os honorários tenham sido mesmo pagos, e ainda no valor alegado.
Portanto, não há como se considerar que o valor de R$20.163,25 caracterizem-se como
honorários advocatícios a serem deduzidos dos rendimentos tributáveis.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.651 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.003003/2008-82
5
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 95
DF CARF MF
Original